Tribunal: STF
Processo: Rcl 69972
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ferreira e Chagas Advogados, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0010803-77.2018.5.03.0139.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 5625 e 3991, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber as verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pelo escritório, apesar de existir contrato para prestação de serviços como advogada associada.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “o acórdão proferido pelo Terceiro Tribunal Regional do Trabalho e, por consequência, as decisões subsequentemente pronunciadas implicaram em ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral.” (eDoc 1, p. 9)



    Aduz que "a Justiça do Trabalho menoscabou o contrato de associação admitidamente celebrado pela sociedade de advogados ora reclamante e pelo advogado autor daquela ação, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista." (eDoc 1, p. 16) 



    Defende que “a essencialidade da execução das tarefas de um advogado a uma sociedade de advogados, além de não situar qualquer ilicitude, tampouco tem o condão de transmudar a natureza da relação jurídica – civil e associativa – deliberadamente formalizada pelas partes, dotadas de inegável condição de hipersuficiência.” (eDoc 1, p. 17)



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução provisória e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252." (eDoc 1, p. 24)



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    De início, afasto a prevenção suscitada pelo reclamante, porquanto, no presente caso, não verifico a ocorrência de conexão ou continência entre a presente reclamação e a Rcl 61.511, de relatoria da Min. Dias Toffoli, pois, ainda que se perceba afinidade entre as questões nelas abordadas, não há perfeita identidade de pedido e causa de pedir.



    Passo à análise do pedido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pelo Tribunal Regional, nos seguintes termos (eDOC 18, p. 5-8):



    “RELAÇÃO DE EMPREGO 



    Alega o Recdo, em resumo, que deve ser reformada a r. sentença, que declarou a relação de emprego entres as partes, uma vez que " ... a reclamante iniciou com a reclamada uma relação jurídica de natureza diversa, notadamente de associação, no período compreendido entre 25 /01/2016 a 06/10/2017 auferindo remuneração composta de parcela fixa e parcela variável, sendo esta percebida através de bônus em decorrência da captação de clientes e atendimento do controle de qualidade exigido pelos clientes da recorrente, no importe de 10% do valor da parcela fixa. Certo é que as partes sempre mantiveram uma relação de associação, regida pelas regras dos artigos 39 e 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. É cediço que a subordinação existente na relação de emprego é a que revela ingerência do tomador dos serviços no modus operandi do prestador no que tange à obrigação de comparecimento, imposição de jornada de trabalho, fiscalização das atividades e outras manifestações concretas de poder hierárquico, o que 'in casu' não ocorreu.". 



    Sem razão, contudo, como decidiu a Douta Maioria, vencido o Relator. 



    Pelo entendimento do Relator, a associação de advogado a escritório de advocacia, nos termos dos artigos 39 e 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, resulta na admissão do profissional liberal nos termos dessas regras específicas, o que afasta a possibilidade da declaração da relação de emprego, porque a lide deve ser considerada de natureza civil e a competência para o respectivo julgamento é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Este é o fato impeditivo da relação de emprego. A proteção conferida pela legislação trabalhista ao empregado hipossuficiente não pode ser aplicada ao profissional liberal autônomo, principalmente porque este, sendo técnico especializado em direito, não pode alegar ignorância sobre os termos do ajuste que promoveu com o escritório que presta serviços de advocacia a terceiros. Por essa mesma razão, deve também incidir o princípio da boa fé dos contratantes, pois o profissional liberal não pode firmar documento, que define seus direitos e obrigações e depois pretender que seja desconsiderado, pois é pessoa maior, capaz para os atos da vida civil e especialista em direito. Deveria prevalecer nesta hipótese de fato, em resumo, o princípio do pacta sunt servanda. 



    Mas o Relator ficou vencido, neste ponto e prevaleceu o entendimento da Douta Maioria, abaixo transcrito. 



    Nos termos do caput do artigo 3º CLT: 



    "Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". 



    Sendo negada a prestação de serviços, na defesa, cabe a Autora demonstrar o fato constitutivo do direito vindicado (artigo 818 CLT e inciso I artigo 373 CPC). Mas, quando a defesa admite a prestação de serviços, cabe ao Recdo provar que a relação jurídica existente entre as partes não é de emprego, como fato impeditivo do direito vindicado (inciso II artigo 373 CPC). 



    Na hipótese deste processo, a contestação admite a prestação de serviços da Recte, alegando, contudo, que a relação estabelecida entre as partes era de associação, regida pelas regras dos artigos 39 e 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, cabia ao Recdo demonstrar esse fato impeditivo, alegado na defesa, mas esse ônus não foi cumprido.



    Constou dos fundamentos da r. sentença: 



    "Diante da revelia da ré (art. 844 da CLT), presumo como sendo verdadeira a alegação de que a reclamante foi por ela contratada no dia 09/03/2016 para exercer a função de advogada, tendo sido dispensada imotivadamente no dia 11/10/2016, motivo pelo qual, com fulcro no arts. 9º da CLT reconheço e declaro expressamente a nulidade do contrato de associação de advogados de ID n.º 0262d81 e do distrato de ID n.º e0a2725. 



    Assim, por entender que estão presentes no caso dos autos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT - quais sejam, os requisitos fático-jurídicos e jurídico-formais da relação de emprego - declaro que a reclamante laborou de maneira pessoal, onerosa, habitual e subordinada como advogada empregada da ré no período de 09/03/2016 a 11/10/2016. 



    Também em razão da revelia (art. 844 da CLT) presumo como sendo verdadeira a alegação formulada no Título II da exordial no sentido de que a reclamante recebia salário fixo mensal de R$ 1.700,00 acrescido do montante mensal de R$ 170,00 em razão de bonificação de auditoria - montante esse que a partir do dia 01/08/2016 foi reajustado para R$ 220,00 mensais - e vale refeição mensal no valor de R$ 330,00. 



    Com fundamento na revelia (art. 844 da CLT) e com fulcro nos documentos de ID n.º b6cfcad e seguintes (fl. 336/345 dos autos) presumo como sendo verdadeira a alegação formulada no Título V da petição inicial e decido que no início do mês de outubro/2016 a reclamante por ter sido aprovada em processo seletivo interno deveria ter assumido uma vaga no setor NAPE, tendo sido fraudulentamente (art. 9º da CLT) impedida de assumir o cargo em razão da perseguição sofrida pela gestora Michelle Alves (na forma descrita no Título IV da petição inicial), com sua subsequente dispensa imotivada no dia 11/10 /2016. 



    Portanto e observando os limites da lide (arts. 141 e 492 do CPC), decido que o salário fixo mensal da reclamante, em razão de sua aprovação para trabalhar no setor NAPE, foi reajustado a partir do dia 01/10/2016 passando a ser de R$ 2.700,00 a título de salário fixo, acrescida de R$ 270,00 a título de bonificação de auditoria, acrescido de R$ 330,00 mensais a título de vale refeição. 



    Dito isso, esclareço que as parcelas pagas à reclamante a título de salário-base, bonificação de auditoria e vale-refeição parcelas essas que por serem contraprestativas e pagas com habitualidade, têm natureza jurídica salarial, gerando reflexos em horas extras, aviso prévio, férias +1/3, 13º salário e FGTS + 40%. 



    Indefiro os reflexos em RSR por se tratar de parcela paga sob o módulo mensal, já levando em conta o salário-base e remunerando os dias de descanso semanal (art. 7º, § 2º, Lei n.º 605/49 e OJ 103/SDI-1)." 



    Assim, não tendo o Recdo comparecido a audiência de instrução, deve ser aplicada a confissão quanto a matéria de fato, o que resulta na presunção de veracidade das alegações da petição inicial e na procedência da ação, quanto ao pleito de reconhecimento da relação de emprego.



    Além disso, admitida a prestação de serviços, cabia ao Recdo provar o fato impeditivo do reconhecimento da relação de emprego, ônus que não cumpriu, cabendo manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos. 



    Negaram provimento, por maioria, vencido o Relator.”



    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada afastou a condição de advogada associada da ora beneficiária para reconhecer vínculo de emprego com o escritório contratante.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Do mesmo modo, a ADI nº. 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente